Tribunal: STF
Processo: HC 182458
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 119.048/DF), assim ementado:
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, LEI N. 8.137/1990). INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DESCRITAS NA PEÇA ACUSATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
    2. Descrito na denúncia que o recorrente juntamente com corréu, agindo em concurso e com unidade de propósitos, suprimiram tributo mediante fraude à fiscalização tributária, omitindo operações de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, inviável o acolhimento das teses de inépcia da denúncia e falta de justa causa.
    3. Quando se trata de pequena empresa, com quórum mínimo de agentes na gestão, há de se admitir como presente a justa causa por suficientes indícios de autoria na admissão de que colaboraram eles poucos para o crime através da pessoa jurídica – a definição da culpa provada cabendo à ação penal.
    4. Ademais, a existência de procedimento administrativo fiscal, o qual originou a inscrição em dívida ativa, é suficiente para demonstrar a justa causa da ação criminal.
    5. Recurso em habeas corpus improvido.
    Narram os impetrantes que: a) o paciente, sócio do empreendimento DANLUZ Indústria, Comércio e Serviços LTDA, foi denunciado pela prática, em continuidade delitiva, do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8137/1990, tendo-se-lhe imputado a conduta de suprimir e reduzir tributos “mediante a prestação de informações falsas às autoridades fazendárias na declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, referente ao exercício de 2008”; b) na origem, recebeu-se a denúncia e entendeu-se não ser o caso de absolvição sumária, “ainda que a defesa do Paciente tenha demonstrado que a denúncia se mostrou inepta e sem justa causa”; c) impetrado habeas corpus no TRF da 1ª Região, a ordem foi denegada; d) no Superior Tribunal de Justiça, por maioria, negou-se provimento ao recurso ordinário; d) a denúncia apresentada é inepta, porquanto não individualiza ou esclarece de modo circunstanciado a conduta que teria sido praticada pelo paciente, limitando-se a atribuir de modo indistinto a ele e aos demais sócios da pessoa jurídica as condutas de suprimir e reduzir tributos federais e contribuições sociais devidos pela sociedade empresária, o que ofende a jurisprudência deste Tribunal e a vedação de responsabilização penal objetiva, pois “o paciente foi denunciado tão somente por ter ostentado o cargo sócio da empresa DANLUZ”, sem comprovação da existência de má-fé ou liame subjetivo por parte deste; e) a possibilidade de se responsabilizarem solidariamente os sócios em razão do porte reduzido da empresa, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, ofende o princípio da isonomia, na medida em que tal entendimento favorece os sócios integrantes de empreendimentos de grande porte, em detrimento daqueles que se encontram a cargo dos de pequeno porte; f) a exordial acusatória é desprovida de justa causa, uma vez que os documentos dos autos não comprovam ter o paciente praticado qualquer conduta criminosa ou concorrido para esta, não sendo bastante para tanto o mero ato de se apensar procedimento administrativo fiscal pouco elucidativo a esse respeito.
    Busca-se, de início, a suspensão da marcha do feito subjacente ao presente writ e, no mérito, o trancamento da ação penal.
    Indeferido o pedido de liminar, abriu-se vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo não conhecimento da impetração nestes termos (eDOC 46):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 8.137/90 C/C ART. 71 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CRIME SOCIETÁRIO. JUSTA CAUSA PARA A PERSCUÇÃO PENAL EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 
    É o relatório. Decido.
    Não obstante inexista óbice à admissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário (HC 157574 AgR/RJ, de minha relatoria, julgado em 23.8.2019), a impetração não merece prosperar.
    Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 
    Em regra, contudo, incumbe às instâncias próprias a avaliação da regularidade da peça acusatória e da existência de lastro probatório mínimo. 
    Nessa medida, “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).
    No caso dos autos, a denúncia contra o ora paciente foi recebida em primeira instância (eDOC 6, pp. 17-21). Após o oferecimento de resposta à acusação, assim se pronunciou o Juízo de origem sobre os argumentos do paciente (eDOC 34, pp. 37-38):
    No caso em questão, no curso do procedimento fiscal, tentou-se intimar a empresa DANLUZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no endereço de cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil e no endereço da última alteração contratual registrada na Junta Comercial do DF, sem êxito. Assim também, tentou-se intimar a empresa contribuinte no endereço dos seus representantes, ora denunciados. DANIEL NUNES DA SILVA não foi encontrado por estar ausente. JONAS FÉLIX DOS SANTOS foi intimado em 06/08/2012, mas não se manifestou. Assim, não há que se falar em citação editalícia nula já que é obrigação do contribuinte manter atualizado seu endereço nas bases de dados da Receita Federal e órgãos competentes (arts. 1150 e 1151 do CC cc. Art. 32 da Lei nº 8934/94).
    Ademais, a empresa encerrou suas atividades tendo se dissolvido de forma irregular, o que enseja a responsabilização, a priori, de seus representantes. Analisar o papel que cada um dos representantes legais desempenhava de fato na empresa, dependerá da instrução criminal e produção de prova.
    Em se tratando de crime societário e atento ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, verifico que a exordial acusatória indica o momento da ação criminosa e individualiza no tempo a responsabilidade dos sócios, o que afasta eventual alegação de inépcia, pois “não se tolera peça de acusação totalmente genérica, mas se admite denúncia mais ou menos genérica, porque, em se tratando de delitos societários, se faz extremamente difícil individualizar condutas que são concebidas e quase sempre executadas a portas fechadas”. Além da materialidade, o Ministério Público Federal demonstrou a existência de indícios suficientes de autoria, o que é suficiente para a instauração da ação penal.
    Como se nota, analisou-se, de modo suficientemente pormenorizado e individualizado, a imputação deduzida pelo Ministério Público, concluindo-se, ao final, pelo recebimento da denúncia.
    No caso em análise, a ausência de justa causa ou a inépcia da denúncia não se afigura evidente, pois como bem ressaltado na decisão acima transcrita, a exordial acusatória descreveu a contento conduta que, em tese, enquadra-se no crime imputado pelo órgão acusador.
    Assim, diversamente do que aduz o impetrante, há fundamentação mínima a sustentar a opinio juris ali deduzida, ainda que dela possa discordar a defesa da paciente, não havendo que se falar em inépcia ou ausência de justa causa. Inviável, portanto, o acolhimento da tese de ausência de requisitos legais para recebimento da denúncia.
    Nesse sentido, merecem destaque os seguintes fundamentos da manifestação do Ministério Público Federal (eDOC 46, pp. 5-6):
    9. Com relação à alegada inépcia da denúncia, a arguição carece de fundamento e não merece prosperar.
    10. No caso, a peça acusatória está em plena consonância com o disposto no art. 41 do CPP , descrevendo (de forma clara) o fato criminoso e suas circunstâncias, bem como procedendo à qualificação dos acusados, possibilitando-lhes compreender as razões pelas quais estão sendo processados, propiciando-lhes o exercício (pleno) do direito de defesa. Neste sentido, INQ nº 3621/MA, Relª. Min. Rosa Weber, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/6/2017, entre outros.
    11. Conforme bem apontado no voto-condutor proferido no aresto quo, “O Parquet destacou que a empresa DANLUZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 'entregou DIPJ pela sistemática de Lucro Presumido, totalmente zerada, para o ano-calendário de 2009. Nas declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF que apresentou, não há informação de valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Por fim, importa informar que a movimentação financeira foi de R$ 153.885.236,68, conforme dados do DIMOF-crédito' ”, concluindo que “o Ministério Público, na denúncia, indicou claramente que o paciente omitiu informações às autoridades fazendárias ao prestar declarações "zeradas" no ano-calendário de 2009, não obstante a existência de movimentação financeira.” (fls. 1717/1718)
    12. Vale lembrar que “(...) O STF pacificou o entendimento no sentido de que “não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). (...)” (HC nº 174.316-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/10/2019).
    13. Ademais, é cediço que nas hipóteses dos crimes societários admitese que a individualização pormenorizada das condutas dos acusados seja procedida no curso da instrução criminal, nada obstando a deflagração da persecução penal se presentes indícios indicativos de autoria e materialidade delitivas, como no caso em apreço. Neste sentido: HC nº 101.286/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 14/6/2011; HC nº 101.754/PE, Relª. Min. Ellen Gracie, DJ de 08/6/2010; HC nº 85.636/PI, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 24/02/2006.
    14. A conduta imputada ao paciente em princípio encontra adequação no tipo descrito na denúncia (art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90), sendo certo que maiores questionamentos a este respeito transbordam os estreitos limites de cognição do writ e devem ser remetidos à via própria da instrução criminal.
    15. Em última análise, não há que se cogitar de estancamento prematuro da ação penal, haja vista que tal medida, de caráter excepcional, somente é viável nos limites estreitos do writ quando evidenciadas de plano "(a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade"2 , circunstâncias inocorrentes na espécie.
    16. No caso dos autos a justa causa para a persecução penal ampara-se na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, plenamente hábeis a justificar a instauração e o prosseguimento da persecução criminal. A este repeito a Suprema Corte já se manifestou nos seguintes termos:
     "(...) A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 3. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 4. Habeas corpus denegado." (HC nº 129.678/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/2017).
    Nessa toada, ausente flagrante teratologia, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 
    Partindo de tal premissa, em havendo o Tribunal de origem, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela existência de elementos suficientes para a continuidade da ação penal, não cabe a esta Corte desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do habeas corpus, que, como cediço, comporta limitadíssima dilação probatória. 
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente